Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737021-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNESTO ROCHA TORRES, DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, ERNESTO ROCHA TORRES D E S P A C H O Os apelantes informam que transacionaram para por fim à demanda, e o ajuste foi integramente cumprido, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais, ficando as custas finais, se houverem, pelo apelado (ID 62280938). Isto posto, INTIMEM-SE os apelantes para informarem se desistem dos recursos interpostos no processo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator